Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705646-59.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR APELADO: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA DECISÃO Consoante despacho de ID 32161759, foi concedido o prazo de 5 dias para que autora/apelante comprovasse a sua hipossuficiência econômica ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal. A autora/apelante reiterou o pedido de gratuidade de justiça, alegando que houve queda no faturamento de seu restaurante, em 30% nas vendas, juntando aos autos documentos para demonstrar o total de vendas em cartões de crédito e débito, nos meses de novembro a dezembro, assim como planilha de receitas e despesas do último trimestre da empresa (ID 32552281 a 32552288) DECIDO. Pretende a autora/apelante a concessão de gratuidade de justiça. Importante consignar que, para fazer jus ao referido benefício, é necessária a efetiva demonstração da parte de que não possui recursos para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, não bastando, para tanto, a mera declaração de hipossuficiência econômica, que tem apenas presunção relativa de veracidade. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese, os documentos carreados aos autos (ID 32552281 a 32552288), comprovam que a empresa da autora/apelante faturou no último trimestre, somente na modalidade cartão de crédito e débito, o montante de R$ 127.365,11 (cento e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e onze centavos). A despeito da a parte autora/apelante especificar em planilha que a sua empresa é deficitária, tal afirmativa não encontra amparo na prova dos autos. Vê-se que não houve a comprovação dos valores relativos as outras modalidade de pagamento (Dinheiro, Cheque, Pix e Transferência bancária) ou outros documentos capazes de evidenciá-la. Desse modo, não havendo a demonstração inconteste que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à subsistência, não se justifica a concessão do benefício. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se o autora/apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, . Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora